Tribunal: TJBA
Processo: 8102398-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102398-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Direito constitucional e previdenciário. Agravo interno cível. Tema 163 do STF. Contribuição previdenciária. Verbas não incorporáveis. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 163 do STF, que exclui da base de cálculo da contribuição previdenciária as parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidores públicos.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se é possível a incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas salariais de servidores públicos estaduais que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, à luz da legislação do Estado da Bahia e da tese fixada no Tema 163 do STF.

III. Razões de decidir

3.O STF, ao julgar o RE 593.068/SC (Tema 163), firmou tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e de insalubridade.

4.A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do Tema 163, ao reconhecer que tais verbas são de natureza eventual, não permanente, e portanto, excluídas da base de cálculo previdenciário.

5.A legislação estadual não afasta a aplicação da tese firmada pelo STF, inexistindo fundamento jurídico relevante para distinção do precedente (distinguishing).

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Não incide contribuição previdenciária sobre verbas transitórias e não incorporáveis à aposentadoria do servidor público.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, §11; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Civil n.º 8102398-31.2024.8.05.0001, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada OSE CARLOS SANTANA DOS SANTOS .

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva.

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça